Tribunal: TJMT
Processo: 1022967-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022967-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0002-09 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.689/0001-01 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.328/0001-65 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.366/0001-18 (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE BENS IMÓVEIS DE TERCEIROS EM POSSE DOS RECUPERANDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUAL NESSE SENTIDO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO. ESTABELECIMENTO DE SUBCLASSE DE CREDORES FOMENTADORES QUE POR SI SÓ NÃO REPRESENTA ILEGALIDADE. CLÁUSULAS DE CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por credora contra decisão que indeferiu o restabelecimento da declaração de essencialidade dos imóveis de matrículas n. 19.438 e 8.912 da Fazenda Santo Expedito, bem como rejeitou o pedido de revisão judicial de cláusulas do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre, relativas à criação da subclasse de credores fomentadores, à forma de pagamento e à atualização monetária de créditos em moeda estrangeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o restabelecimento da declaração de essencialidade de bens imóveis de matrículas n. 19.438 e 8.912 (Fazenda Santo Expedito) que estão em posse do Grupo Recuperando; (ii) estabelecer se há ilegalidade na criação da subclasse de credores fomentadores e nas cláusulas relativas à forma de pagamento e à atualização monetária dos créditos no Plano de Recuperação Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A essencialidade deve ser demonstrada de forma concreta e atual, não sendo admitida declaração de forma genérica ou mantida indefinidamente sem provas contemporâneas que demonstrem a necessidade dos bens à atividade empresarial.

4.

A declaração de essencialidade não pode recair de modo
ad eternum
sobre bens imóveis de terceiros que não integram o patrimônio da empresa recuperanda, sob pena de indevida blindagem patrimonial e violação ao direito dos respectivos credores, especialmente considerando que os bens estão constituídos em garantia hipotecária.

5.

A criação de subclasse de credores fomentadores é admitida pela doutrina e jurisprudência desde que fundada em critérios objetivos e técnicos, voltados à manutenção das atividades da empresa, não caracterizando ofensa ao princípio da paridade entre credores.

6.

A cláusula que condiciona o pagamento aos fomentadores à efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens não representa tratamento arbitrário ou ilegal, estando vinculada à efetiva colaboração do credor à reestruturação da empresa.

7.

A fixação da variação cambial como parâmetro de atualização dos créditos em moeda estrangeira, conforme pactuado no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, observa o disposto no art. 50, § 2o, da Lei 11.101/2005 e não configura ilegalidade.

8.

O controle jurisdicional do plano de recuperação limita-se à verificação da legalidade de suas cláusulas e da regularidade do procedimento de aprovação, não competindo ao Judiciário substituir a deliberação soberana da Assembleia Geral de Credores por juízos de conveniência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A essencialidade deve ser demonstrada de forma concreta e atual, não sendo admitida declaração de forma genérica ou mantida indefinidamente sem provas contemporâneas que demonstrem a necessidade dos bens à atividade empresarial.

2.

A subclasse de credores fomentadores é válida quando fundada em critérios objetivos e aprovada pela Assembleia Geral de Credores.

3.

A fixação da variação cambial como parâmetro de atualização dos créditos em moeda estrangeira, conforme pactuado no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, observa o disposto no art. 50, § 2o, da Lei 11.101/2005 e não configura ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LAAD AMERICAS NV
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004, ajuizada por
MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA
e
OUTROS
.

A Agravante afirma que, na origem, trata-se da Recuperação Judicial das pessoas físicas e jurídicas que compõe o Grupo Monte Alegre, em trâmite desde 2019, tendo sido o plano recuperacional homologado em 23/03/23, ocasião em que houve a concessão da Recuperação Judicial (sentença de id. 113306829).

Aduz que opôs embargos de declaração posteriormente cujo objeto era a aplicação do controle de legalidade considerando os seguintes fundamentos:

i) tratamento desigual entre credores da mesma classe: a) escolha unilateral do credor fomentador; b) beneficiamento dos grandes credores, em detrimento dos demais;

ii) ausência de atualização monetária dos créditos concursais contabilizados em moeda estrangeira; iii) ausência de condições objetivas de previsão e forma de pagamento; e

iv) supressão indireta das garantias e quanto à determinação de extinção das ações e das execuções em face dos garantidores (estas únicas foram acolhidas).

Pontua que chegou a interpor Agravo de Instrumento (n. 1017856-74.2023.8.11.0000), todavia foi desprovido por possível supressão de instância.

Explana que a decisão recorrida (id. 163523346) acolheu parcialmente os embargos opostos pela Agravante, contudo deixou de analisar os pontos citados, assim como, manteve a retirada da essencialidade dos imóveis de matrículas n. 19.438 e 8.912 (CRI de Nova Xavantina/MT – Fazenda Santo Expedito), por entender que a essencialidade do bem não pode ser declarada por lapso temporal indefinido.

Alega que a retirada da essencialidade dos bens imóveis foi equivocada, pois o parecer do Administrador Judicial reforça o caráter imprescindível desses bens ao desenvolvimento das atividades empresariais do Grupo Recuperando, e a decisão agravada carece de fundamentação individualizada quanto à perda de tal essencialidade, contrariando entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aponta que a essencialidade dos imóveis é transitória, porém o simples decurso de tempo não avoca a alteração do cenário, até porque o Auxiliar do Juízo informou que não houve a alteração da essencialidade dos bens para o soerguimento da empresa e os Relatórios Mensais de Atividades apresentados não são conclusivos quanto a qualquer evolução da situação financeira do Grupo.

Registra que o levantamento da constrição desses imóveis, os quais equivalem a 59% da Fazenda Santo Expedito, trará prejuízos aos credores e atuais fornecedores, pois é nesse local que os Recuperandos exercem suas atividades produtivas, sobretudo porque o período de carência está na iminência de finalização.

Relata que a homologação do PRJ incorre em vícios de legalidade, não sanados pelo juízo de origem, apesar da oposição dos embargos de declaração.

Argumenta que há flagrante tratamento desigual entre credores da mesma classe, destacando-se a criação de subclasse de credores fomentadores com critérios subjetivos e discriminatórios, a exemplo da cláusula que permite às Recuperandas excluírem unilateralmente credores dessa subclasse.

Ressalta também o beneficiamento de grandes credores, em detrimento dos demais, pela exigência de aporte mínimo de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) para adesão ao modelo de credor fomentador.

Destaca que jurisprudência se consolidou no sentido de que devem ser vedadas cláusulas que, apesar da aparência de licitude, impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários, sendo que beneficiar um credor à subclasse de fomentador apenas para um crédito desse patamar e não a adoção de um critério paritário implica privilégio indevido.

Dos 34 (trinta e quatro) credores com garantia real somente 09 (nove) originalmente disponibilizaram crédito superior a esse valor.

Assevera que o PRJ não prevê a atualização monetária dos créditos concursais em moeda estrangeira, contrariando o disposto na Lei 6.899/1981, sendo insuficiente a correção pela mera variação cambial. Ainda que não se discuta a abusividade do deságio, do prazo de pagamento ou do índice de correção monetária, deve haver correção.

Sustenta que não há critérios objetivos quanto à forma e prazo de pagamento dos créditos na subclasse “Instituições Financeiras”, o que impossibilita o controle da execução do plano por credores e pelo juízo, gerando insegurança jurídica.

Assim, requer:

a) a fim de que seja mantida a declaração de essencialidade dos bens imóveis de matrículas no 19.438 e 8.912 da Fazenda Santo Expedito, considerando serem essenciais ao desenvolvimento das atividades do Grupo Recuperando, sendo que a sua expropriação irá impactar diretamente o cumprimento do PRJ, afetando diretamente a concursalidade de credores;

b) a fim de que sejam sanados os vícios de ilegalidade do Plano de Recuperação Judicial, especialmente sobre: i) tratamento desigual entre credores da mesma classe: i.i) escolha unilateral do credor fomentador, e i.ii) beneficiamento dos grandes credores em detrimento dos demais; ii) ausência de atualização monetária dos créditos concursais contabilizados em moeda estrangeira; e iii) ausência de condições objetivas de previsão e forma de pagamento, conforme dedilhado no presente recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 234551150).

A Agravante interpôs Agravo Interno em id. 240878171.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 241215152).

Contraminuta ao Agravo Interno em id. 243720197.

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 267216270).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de (i) restabelecimento da declaração de essencialidade dos imóveis de matrículas n. 19.438 e 8.912 da Fazenda Santo Expedito, e (ii) revisão judicial da homologação do Plano de Recuperação Judicial quanto à legalidade da criação da subclasse de credores fomentadores com critérios subjetivos, ausência de atualização monetária dos créditos em moeda estrangeira e falta de critérios objetivos de forma e prazo de pagamento aos credores que optaram pela adesão à condição de fomentadores.

No que concerne à alegada essencialidade dos imóveis de matrículas n. 19.438 e 8.912 CRI de Nova Xavantina/MT, observo que no processo de origem o terceiro Carlos Roberto Fleck pleiteou o afastamento da declaração de essencialidade como meio de salvaguardar seus direitos como credor hipotecário, decorrente de cédula rural hipotecária e pignoratícia (id. 156068692).

O terceiro mencionado informou que os referidos imóveis são de propriedade de Elisabetha Bavaresco e Espólio de Valdemarino Bavaresco, sendo que Carlos é cessionário do crédito cedido pelo Banco do Brasil, sub-rogando-se na posição de exequente em processos movidos contra os proprietários dos bens em questão (ações de execução n. 00004218820068110004, 00004227320068110004 e 0000423.58.2006.8.11.0004 em tramitação da Comarca de Barra do Garças/MT).

Aduziu que a cessão de crédito firmada junto à Instituição Financeira em 21/02/2019 teve por objeto seis cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias e foi comunicada nos respectivos processos em 13/03/2019.

Apontou que em 02/09/2009, sem a anuência do credor, Elisabetha e Valdemarino prometeram vender os imóveis objetos de garantia hipotecária cedular para Vilson Paulo dos Reis e Aldemir Paulo dos Reis e, no ano de 2016, estes últimos cederam os direitos deste instrumento de promessa de compra e venda para Monte Alegre Agrícola LTDA, Acidemando de Moares Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Leonardo de Moraes Carvalho.

Afirmou que com o inadimplemento das obrigações constates na promessa de compra e venda, em 12/06/2019 foi firmado acordo nos autos da Obrigação de Fazer n. 2625-03.2014.811.0012, entre o Espólio de Valdemarino Bavaresco e Outros com o Grupo Monte Alegre, sem qualquer anuência do credor hipotecário.

Acrescentou que em 16/07/2019, um mês após o acordo, o Grupo Monte Alegre apresentou o pedido de Recuperação Judicial incluindo tais imóveis como se de sua propriedade fossem.

A Agravante, na qualidade de credora interessada, objetiva que seja mantida a declaração de essencialidade dos aludidos bens por serem essenciais ao desenvolvimento das atividades do Grupo Recuperando, sendo que a sua expropriação irá impactar diretamente o cumprimento do PRJ, afetando diretamente a concursalidade de credores.

O Grupo Recuperando, em suas Contrarrazões (id. 241215152), sustentam que os imóveis são essenciais à continuidade da atividade empresarial eis que atuam como produtores rurais, não havendo elementos novos que justifiquem a alteração dessa condição.

Defende também que Carlos Roberto Fleck não é proprietário fiduciário dos bens, não se aplicando o artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, tendo sido utilizado equivocadamente essa base legal como forma de justificar o afastamento da essencialidade.

Feitas tais considerações, ao contrário do que afirma a Recorrente, não se vislumbram elementos para manutenção da declaração da essencialidade dos imóveis de matrículas n. 19.438 e 8.912 (Fazenda Santo Expedito), não estando suficientemente demonstrado que os mencionados bens são essenciais à continuidade da atividade empresarial.

Esta Câmara possui o entendimento, alinhado à jurisprudência majoritária, de que o reconhecimento da essencialidade não deve ser feito de forma genérica e não pode durar
ad eternum
, devendo ser fundamentado em elementos concretos, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.

O juízo
a quo
consignou na origem que a declaração de essencialidade fora proferida em 30/06/2022 (id. 156068692), ou seja, há quase 03 (três) anos, um período considerável, que é razoável para que os Recuperandos formassem um fluxo de caixa para que fosse resolvido imbróglio ou entrassem em acordo com os proprietários e o credor hipotecário, pois os imóveis não lhes pertencem.

Destaca-se que não há provas concretas e atuais de que os imóveis são indispensáveis para a atividade empresarial. Inclusive o Grupo Recuperando também interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão recorrida (autos de n. 1022960-13.2024.8.11.0000), contudo deixou de trazer documentos suficientes para esse desiderato,
de modo a demonstrar o real impacto financeiro que o afastamento da essencialidade dos imóveis pudesse lhe atingir.

O único laudo de impacto financeiro apresentado pelo Grupo Monte Alegre no mencionado recurso (id. 233801694 – autos n. 1022960-13.2024.8.11.0000) é datado do ano de 2022, e não traz informações atuais de maneira a demonstrar a essencialidade dos bens em comento.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017853-56.2022.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE BENS DE TERCEIROS UTILIZADOS PELA RECUPERANDA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES – TÉRMINO DO STAY PERIOD - ESSENCIALIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Com o término do período de blindagem (Stay Period) e, levando-se em consideração as diversas oportunidades para que a Recuperanda entrasse em acordo com os credores extraconcursais, não há como declarar a essencialidade dos bens de propriedade de terceiros que, em tese, são utilizados no desempenho das atividades da Agravante, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.
(N.U 1028853-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024). (Destaquei).

Ademais, esta Câmara já analisou um Recurso em
situação semelhante
envolvendo os Recuperandos (Agravo de Instrumento n. 1012134-30.2021.8.11.0000), relativo a outros imóveis que estavam em sua posse (matrículas 19.424 e 19.436 – Fazenda Santo Expedito) e, na oportunidade, foi destacado que o prazo de blindagem há muito tinha sido escoado e que não havia provas do caráter essencial dos bens, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDE E OBSTA A PRÁTICA DE ATO CONSOLIDAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS DA RECUPERANADA – DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM E DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1- O período de blindagem não perdura
ad infinitum
. Neste caso, o período há muito se escoou, ressalvando que a própria Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, em Recurso de Agravo de Instrumento interposto anteriormente, prorrogou aquele prazo para o mês de agosto/2021, em virtude da pandemia do Covid-19. 2- Decorrido inclusive o prazo de prorrogação do
stay period
, não há razão jurídica para manter a decisão agravada que impediu as credoras/Agravantes de praticarem e determinou que suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais, em especial porque não há prova do caráter essencial desses imóveis para o soerguimento das Recuperandas/Agravadas, e do real impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária. Os credores não podem permanecer no limbo, aguardando eternamente uma solução para receber o que lhe é devido.

(N.U 1012134-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). (Destaquei).

Esse entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça por meio de decisão monocrática emanada no AREsp n. 2.173.937, de relatoria do Ministro Raul Araújo, DJe de 03/09/2024.

Somado ao já exposto, pelos documentos que constam no processo de primeiro grau, verifica-se que o terceiro Carlos Roberto Fleck
não é credor
do Grupo Recuperando, mas credor hipotecário dos proprietários dos bens em questão, Elisabetha Bavaresco e Espólio de Valdemarino Bavaresco.

Em consulta ao sistema PJE, observa-se que no ano de 2022, o supracitado Credor ajuizou a Impugnação ao Crédito de n. 1019194-11.2022.8.11.0003, com o objetivo de excluir os créditos decorrentes dos bens ora discutidos da lista de credores da Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre, tendo sido o pedido julgado procedente na forma pleiteada em 12/09/2022 (id. 92166807).

A manutenção da declaração da essencialidade nesse contexto, como pretende a Agravante, poderia implicar indevida proteção jurídica e desvirtuamento do processo recuperacional, pois o reconhecimento da essencialidade é um instituto que visa resguardar determinados bens da empresa em recuperação judicial, possuindo caráter transitório, não podendo ser estendida
indefinidamente
a terceiros que não integram a lide, como o credor hipotecário, que está obstado de excutir a garantia.

Registra-se que a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os bens cuja essencialidade deve ser analisada pelo Juízo da Recuperação Judicial são os integrantes do patrimônio da empresa, e não imóveis de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURSDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO. ABSTENÇÃO DO DIREITO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. (...).
2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que os bens cuja essencialidade deve ser apreciada pelo Juízo da Recuperação Judicial são os integrantes do patrimônio da empresa, e não imóveis de terceiro.
Desse modo, a par de ter a recuperação judicial como fim precípuo a manutenção das atividades da empresa para viabilizar a sua existência, "extrapola a competência do juízo recuperacional qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de propriedade do locador" (AgInt no REsp n. 1.715.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.119.280/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR TERCEIRO (E NÃO PELA RECUPERANDA). IMÓVEL NÃO ABRANGIDO NO PLANO DE RECUPEAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA PARTE FINAL DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO, EM TESE, EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. APARÊNCIA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça possui o pacífico posicionamento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda.
Todavia, esta compreensão não se estende à expropriação de bens de titularidade de sócios, ex-sócios, terceiros garantes, cujo patrimônio não responde perante a recuperação judicial da devedora principal.
2. Em princípio, o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento desta Corte Superior,
pois manteve a constrição do imóvel ao argumento de que o bem foi dado em garantia por terceiro, não estando, portanto, abrangido pelos efeitos da recuperação.
Aparência do bom direito. Não verificação. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no TP n. 2.746/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE DOIS BENS IMÓVEIS – IMÓVEIS QUE PERTENCEM AO SÓCIO DA EMPRESA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA BLINDAGEM DOS BENS QUE NÃO PERTENCEM À EMPRESA RECUPERANDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há qualquer possibilidade, do ponto de vista legal, de estender a blindagem patrimonial aos imóveis de terceiros e que não integram o patrimônio da empresa recuperanda.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021827-04.2022.8 .11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023). (Destaquei).

Dessa forma, a decisão recorrida quanto a esse ponto deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese o alegado pela Recorrente, não se verifica ilegalidade no plano de recuperação judicial apenas por prever condições diferenciadas de pagamento aos credores considerados “fomentadores”, ou mesmo irregularidade quanto às condições de previsão e forma de pagamento a esta subclasse.

Sobre o tema, lecionam Mattos e Proença
[1]
:

Dentro dessas classes, em razão do princípio da isonomia (par conditio creditorum), a regra é a de que, no que for possível, os credores receberão o mesmo tratamento. Com a recuperação judicial, cria-se uma coletividade (concurso) de credores e não é possível proposta individualizada para qualquer um deles.

Todavia, no silêncio da lei, o que se permite fazer é criar subclasses dentro de cada classe de credores – desde que (i) sejam publicamente fornecidos critérios objetivos e técnicos para as subclasses criadas e que (ii) as subclasses tenham características e interesses homogêneos. A distinção não pode servir para atender, pontualmente, um único credor ou um pequeno número deles, no intuito de prejudicar os demais ou de distorcer o resultado da votação da assembleia.

Ou seja, tanto a Lei 11.101/05, como a jurisprudência não vedam o estabelecimento da figura do credor fomentador, desde que se estabelecem
critérios razoáveis
para essa delimitação, para que não implique ofensa ao princípio do
par conditio creditorum.

Não se trata, nesse caso, de conceder qualquer privilégio a determinado Credor, mas de reconhecer que existem aqueles que são tidos como estratégicos, por determinados motivos, como na hipótese continuarem a fomentar a atividade empresarial após a homologação do plano.

A Cláusula indicada como ilegal pela Recorrente no plano recuperacional (n. 4.2.2.1 – pág. 18 – id. 233805687), não se mostra desproporcional, salvo melhor juízo. Isso porque ela apenas prevê que a sua adesão pelo credor não garante o pagamento caso não seja comprovado “
o fomento nos termos e condições supra
” ou na hipótese de não haver necessidade de aquisição dos produtos ou serviços, o que não induz que a manutenção do credor nessa subclasse será exclusivamente pela vontade dos Recuperandos.

Do mesmo modo, os Recuperandos esclareceram em suas Contrarrazões (id. 241215152) que o plano prevê claramente a forma de pagamento dos credores fomentadores,
não havendo qualquer irregularidade demonstrada
, vejamos:

Acrescenta-se que
“as deliberações de Assembleia são tomadas de acordo com critérios de conveniência e oportunidade e, desde que tenham sido observadas as formalidades legais previstas no art. 35, da Lei no 11.101/2005, portanto, o conteúdo das deliberações na assembleia escapa do controle jurisdicional”
(N.U 1017856-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

Nesse norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSIÇÃO DE
CREDORA

FOMENTADORA
RECONHECIDA – CONDIÇÕES PREVISTAS EM TERMO FIRMADO ENTRE AS PARTES – TERMO DE AJUSTE QUE SE REVELA COERENTE COM O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o Termo de Ajuste livremente pactuado entre a agravada, na qualidade de
credora

fomentadora
, com os devedores Recuperandos, teve sua eficácia condicionada à aprovação do plano pela assembleia de
credores
, o que ocorreu, é circunstância que evidencia a necessidade de que suas cláusulas produzam regulares efeitos, notadamente porque seu conteúdo não se revela incoerente com o plano aprovado.
(N.U 1016009-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES
SOBERANA – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – QUESTÃO RELATIVA À NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS CRÉDITOS E CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE
CREDORES
– VALIDADE DAS CLÁUSULAS QUESTIONADAS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de
Credores
, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas
. A Lei no 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos
credores
, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de
Credores
. A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos
credores
a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos
credores
(Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial).
A criação de uma categoria diferenciada de
credores
, denominada pela doutrina e jurisprudência de
credores

fomentadores
, dispostos a colaborar e negociar de forma significativa com os devedores, durante a recuperação judicial, é reconhecida há muito tempo pela jurisprudência
(REsp 1398092/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (N.U 1012331-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022). (Destaquei).

Desse modo, a decisão recorrida não comporta reforma quanto a esse ponto.

Por fim, no que tange a suscitada ilegalidade pela ausência de atualização monetária dos créditos concursais em moeda estrangeira, também não se vislumbram quaisquer irregularidades, eis que se trata de cláusula livremente pactuada e a atualização vinculada à variação da moeda estrangeira na data do efetivo pagamento, por si só, não é ilegal.

O artigo 50, §2o da Lei 11.101/05 assim dispõe:

§ 2o Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial.

Nessa perspectiva:

RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM MOEDA ESTRANGEIRA. INCLUSÃO NO QUADRO-GERAL DE CREDORES NA PRÓPRIA MOEDA EM QUE CONSTITUÍDO. § 2o DO ART. 50 DA LRF. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCIPIOS CONSTITUICIONAIS. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AFRONTA AO ART. 47 DA LRF. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 284/STF. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o crédito constituído em moeda estrangeira, ao ser habilitado na recuperação judicial, deve ter seu valor mantido na moeda em que foi contratado/constituído, tal como compreenderam as instâncias ordinárias, ou os valores devem ser convertidos para a moeda nacional no momento de sua inclusão no Quadro-Geral de Credores, aplicando-se a taxa de câmbio referente à data de seu pedido de recuperação judicial, como defende a parte recorrente.
2. Em relação ao processo de recuperação judicial, o § 2o do art. 50 da LRF é expresso em preceituar que, nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial deve ser conservada como parâmetro de indexação da obrigação e somente pode ser afastada no caso de o titular, expressamente, assentir com previsão diversa no plano de recuperação judicial.
O dispositivo em exame, como se constata, justifica a opção legal adotada, sendo possível extrair, de seus termos, a conclusão de que a imediata conversão em moeda nacional, já por ocasião de sua habilitação, promoveria a indesejada disparidade entre o valor do crédito e o da obrigação que o originou. Para evitar essa incongruência, o crédito em moeda estrangeira deve ser incluído no Quadro-Geral de Credores na própria moeda em que constituído (§ 2o do art. 50 da LRF), atualizado, em conformidade com os termos ajustados, até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, da LRF). (...). 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.954.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). (Destaquei).

Portanto, não se constatando as ilegalidades apontadas, tendo sido feito corretamente o controle de legalidade do plano aprovado soberanamente pela Assembleia Geral de Credores, a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 240878171.

É como voto.

[1]
MATTOS, Eduardo; PROENÇA, José.
Capítulo 13. O Plano de Recuperação Judicial
In: MATTOS, Eduardo; PROENÇA, José.
Recuperação de Empresas - Ed. 2023
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/recuperacao-de-empresas-ed-2023/2072362790. Acesso em: 15 de Maio de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025